Tribunal: STF
Processo: ARE 1360306
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.



    1. Embargos declaratórios providos, com excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão deste Supremo Tribunal Federal que o antecedeu, com a determinação de distribuição do presente feito, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.